Tribunal: TJES
Processo: 0000991-87.2022.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000991-87.2022.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERNANDES FERREIRA MATOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000991-87.2022.8.08.0007

APELANTE: ERNANDES FERREIRA MATOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto por ERNANDES FERREIRA MATOS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Baixo Guandu/ES, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o recorrente à pena de 24 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal). A defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base, a compensação entre atenuante da confissão e agravante do motivo torpe, e o arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo pela atuação em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) determinar se houve exasperação excessiva na fixação da pena-base, considerando os vetores negativos utilizados na dosimetria;

(ii) avaliar o cabimento da compensação entre a atenuante da confissão e a agravante do motivo torpe;

(iii) definir o valor adequado de honorários advocatícios ao defensor dativo pela atuação em grau recursal, observando a proporcionalidade e os parâmetros legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação da pena-base exige fundamentação idônea, observando o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF/88), devendo haver proporcionalidade entre as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a exasperação da pena. No caso, o Juízo sentenciante desvalorizou os vetores da culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências, mas aplicou majoração excessiva, razão pela qual se adota a fração de 1/8 (um oitavo) como critério proporcional de incremento da pena para cada vetorial negativa.

A atenuante da confissão deve ser reconhecida quando utilizada para fundamentar a condenação, ainda que seja parcial ou qualificada, conforme jurisprudência consolidada e Súmula 545, do STJ. Nos termos do entendimento do STJ, procede a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante do motivo torpe, por serem ambas preponderantes.

O arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo deve observar o princípio da proporcionalidade, avaliando o esforço despendido, o grau de dificuldade e a importância da causa. Considerando que o caso não demandou esforço anormal, fixa-se o valor de R$ 880,00, em atenção aos parâmetros das tabelas da OAB/ES e à razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O redimensionamento da pena-base deve observar critério proporcional, considerando o impacto das circunstâncias judiciais negativas na pena mínima prevista no tipo penal.

É devida a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante do motivo torpe, por serem ambas de natureza preponderante.

O arbitramento de honorários advocatícios a defensor dativo deve observar o princípio da proporcionalidade, considerando a tabela da OAB e as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 59, 61, II, "a", e 65, III, "d"; CPP, art. 33, § 2º, "a".

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 98.729/MS;

STJ, AgRg no HC 679.717/SP; AgRg no HC 603.620/MS; AgRg no REsp 1.922.380/PR; AgRg no HC 729.275/RJ; AgRg no AREsp 2.097.711/PI; Súmula 545/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000991-87.2022.8.08.0007

APELANTE: ERNANDES FERREIRA MATOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ERNANDES FERREIRA MATOS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Baixo Guandu/ES (Id. 9653439) que, seguindo a decisão do Colendo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o réu pela prática do crime previsto no art. 121 § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado.

Emerge da denúncia (Id. , pp. 03/04) que, no dia 12 de agosto de 2022, por volta das 22h, em frente ao Bar do Marquinho, localizado na Rua Domingos Martins, Bairro Sapucaia, Baixo Guandu/ES, o denunciado matou a vítima Anderson Mutz, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Ressai que a vítima chegou ao bar, onde já estava o denunciado, momento em que cumprimentou ERNANDES e outras pessoas que conhecia no local. Anderson se dirigiu ao balcão e comprou um refrigerante e um salgado, prontamente se dirigindo à mesa da testemunha Rafael de Oliveira e lhe pediu uma carona até próximo à sua residência.

Quando entraram no veículo a vítima, Rafael e mais duas pessoas, o denunciado se aproximou e trocou algumas palavras com Anderson. Ato contínuo, Anderson fechou a porta e o denunciado aparentemente estava se afastando do veículo, indo embora, mas estava apenas dissimulando sua intenção homicida, pois retornou repentinamente e efetuou vários disparos de arma de fogo na direção da vítima. Rafael acelerou o veículo e se dirigiu ao pronto socorro, mas a vítima faleceu antes de chegar ao hospital, em decorrência dos ferimentos causados pelos disparos. Consta que toda a ação criminosa foi registrada pelas câmeras de monitoramento do Bar do Marquinho. Apurou-se, ainda, que a motivação do crime seria o fato do acusado não aceitar o relacionamento da vítima com a ex-mulher de seu irmão, Leandro Silva de Matos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que não há insurgência quanto à autoria e materialidade delitivas, de modo que tais questões ficam à margem do objeto recursal.

A Defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base e o reconhecimento da atenuante da confissão, com a devida compensação entre a atenuante e a agravante de cometimento de crime por motivo fútil.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

Ademais, é cediço que a dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz (AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

A jurisprudência pátria submete a legalidade da pena-base ao fundamentado exame de todo esse conjunto de parâmetros. Exame, esse, revelador de um exercício racional de fundamentação judicial, sem jamais perder de vista as peculiaridades do caso concreto. Tudo de modo a favorecer a necessária proporcionalidade entre a pena-base aplicada e as condições judiciais valoradas pelo julgador. Proporcionalidade que se estabelece entre a quantidade de vetores judiciais desfavoráveis ao agente (entre os oito definidos no art. 59, do CP) e a majoração da pena mínima definida no tipo penal." (STF
HC 98.729/MS
).

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou os vetoriais da
culpabilidade, circunstâncias
do crime
e consequências,
havendo fixado a pena-base em
21 (vinte e um) anos de re
clusão
.

O sopesamento negativo da circunstância judicial
culpabilidade

fora arregimentado no fato de que
“
a vítima foi alvejada por no mínimo 05 (cinco) disparos de arma de fogo (inclusive no rosto, além da região do tórax e ombro), revelando o ódio do executor;
”.

Nesse prisma, insta registrar que tal vetor somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

Sobre o tema, colhe-se do magistério de Celso Delmanto que
“A circunstância judicial da
culpabilidade
pode ser compreendida como a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade da conduta praticada. Sendo assim, na análise dessa circunstância deve-se "aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu” (
in
Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.273).

Na hipótese em comento, há que se reconhecer uma maior reprovabilidade da conduta do agente, acentuada o suficiente para negativar a moduladora da culpabilidade.

Por sua vez, a desvaloração do modulador
circunstâncias
do crime
fora embasada no fato de que
“
o homicídio foi durante a noite, em frente a um bar, quando a vítima estava no interior de um veículo com outras 3 pessoas, que correram o risco de serem atingidas, sendo que o veículo no momento dos disparos estava com todas as portas e os vidros escuros fechados, o que acabou também gerando prejuízos ao proprietário do veículo, já que os disparos quebraram o vidro da porta traseira do lado do motorista, bem como acertou uma coluna do carro, e o veículo foi para o pátio da polícia civil para perícia, gerando altos custos ao proprietário, além disso, o proprietário e motorista do veículo (Rafael de Oliveira Norberto) não tinha nada a ver com o atrito entre o réu e a vítima, e estava apenas dando uma carona para a vítima, mas se viu envolvido na cena chocante de ter uma pessoa agonizando no banco traseiro de seu veículo, onde em seguida veio a óbito, e por isso o motorista teve um pico de pressão alta e precisou de atendimento, mesmo trauma que alcançou os demais ocupantes do veículo (Bruno e Allyce). Outrossim, o réu, momentos antes do crime, estava no bar fazendo ingestão de bebidas alcoólicas, acompanhado de um amigo, e após o crime fugiu com a arma de fogo utilizada no delito, a qual jamais foi localizada”.

À luz de tal contexto, colhe-se da lição de Cleber Masson que as circunstâncias do crimes cuidam dos
"dados acidentais à infração, secundários, relativos à infração penal, mas que não integram sua estrutura, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e o ofendido etc" (MASSON, Cleber. Direito Penal Esquematizado - Parte Geral - vol. 1. - 8ª Ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Método, 2014. p. 673).

Nesse diapasão,
revela-se escorreito o sopesamento do vetor circunstâncias do crime,
tendo em vista o impacto direto e indireto em múltiplas vítimas e a demonstração de total desprezo pela vida e segurança de terceiros,
o que
comprova a maior reprovabilidade da empreitada criminosa.

Por fim, o vetor das
consequências
do crime
restou desvalorado com base no fato de que a vítima tinha 03 filhos menores de idade que ficaram órfãos.

Diante de tal contexto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
“as consequências a serem consideradas para a fixação da reprimenda básica acima do mínimo legal devem ser anormais à espécie, extrapolando o resultado típico esperado da conduta, espelhando, por conseguinte, a extensão do dano produzido pela prática criminosa, pela sua repercussão para a própria vítima, familiares ou para a comunidade”. (AgRg no HC n. 751.214/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

Desta feita,
revela-se escorreita a desvaloração das consequências
, visto que, nos moldes da jurisprudência do Tribunal da Cidadania,
“
as consequências do crime podem ser valoradas negativamente se a conduta resulta na orfandade e desamparo material de filhos menores de idade
. Precedentes.”(HC n. 645.285/PE, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 4/4/2022).(AgRg no HC n. 751.214/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

Superada tal aresta, quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, é assente o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça de que
“Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador”. (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/09/2020)" (AgRg no REsp n. 1.922.380/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 20/08/2021)

Dessa forma, o mesmo critério
“(...) não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)". (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020)

Assim sendo, não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Frente a tal cenário, considerando que a pena para o crime de homicídio é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, a majoração na fração de
1/6 (um sexto
) da pena mínima resulta em
02 (dois) anos
, enquanto a majoração na fração de
1/8 (um oitavo)
sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima corresponde a
02 (dois) anos e 03 (três) meses
para cada vetorial negativado.

Entrementes, na hipótese em comento,
verifico que houve uma exasperação excessiva,
visto que o Juízo sentenciante desvalorou cada circunstância em
03 (três) anos, adotando a fração de
1/6 (um sexto) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima,
que não encontra respaldo no entendimento jurisprudencial.

Desta feita, d
iante do caso concreto, adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo)

a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa
, correspondente ao acréscimo de 02 (dois) anos e 03 (três) meses, por entender suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Prosseguindo, a Defesa postula o reconhecimento da atenuante da confissão, sob o fundamento de que, em Juízo, o réu afirmou que efetivamente lesou a vítima com disparos de arma de fogo, justificando a sua conduta por legítima defesa.

No caso vertente, o Juízo sentenciante reconheceu a atenuante da confissão parcial e a agravante de cometimento do crime por motivo torpe (art. 61, II, a, do CP), considerando a agravante como preponderante, havendo majorado a pena em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ora, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça se consolidou no sentido de que
“nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, a aplicação da atenuante em questão é de rigor, "pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retração em juízo" (AgRg no REsp 1412043/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJE 19/3/2015). A matéria encontra-se sumulada, consoante o enunciado n. 545 desta Corte Superior. Quinta Turma deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n. 1.972.098/SC, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 14/6/2022, DJe 20/6/2022, firmou o entendimento de que o réu fará jus à atenuante da confissão espontânea nas hipóteses em que houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, ainda que a confissão não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Precedentes.” (AgRg no AREsp n. 2.685.703/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 3/9/2024.)

Desta feita, a jurisprudência do STJ estabelece que
“a confissão qualificada, quando utilizada para fundamentar a condenação, incide como atenuante, conforme a Súmula n. 545 do STJ”
. (REsp n. 2.159.546/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024.)

Frente a tal panorama,
“
Deve ser integral a compensação da agravante do motivo do crime com a atenuante da confissão espontânea, por serem circunstâncias igualmente preponderantes
" (AgRg no HC n. 729.275/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 31/5/2022.).(AgRg no AREsp n. 2.097.711/PI, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 23/9/2022.)

Assim sendo,
procedo ao refazimento da dosimetria
.

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, ante a presença de 03 (três) moduladores negativos, adota-se como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, fixo a reprimenda basal em
18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na fase intermediária, reconhecida a atenuante da confissão (art. 65, III, d, do CP), e agravante de cometimento do crime por motivo torpe (art. 61, II, a, do CP), procedo à compensação integral, fixando a
PENA DEFINITIVA
em
18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
ante a ausência de causas de diminuição e de aumento a serem aquilatadas.

Mantenho o regime
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Por fim, a Defesa pugna pelo arbitramento de honorários advocatícios pela atuação em grau recursal do defensor dativo.

Ora, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no Tema no 984 (REsp repetitivos no 1656322/SC e 1665033/SC), e, considerando a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, apesar do louvável trabalho desenvolvido pelo advogado dativo, verifica-se que não foi exigido esforço anormal e nem caracteriza um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) ao advogado Daniel Jabour Baptisti, OAB/ES 12.896, pela sua atuação em grau recursal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO
para redimensionar a pena imposta ao apelante.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)